Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. UM SEXTO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o a art. 16 do CP, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano ou a restituição da coisa subtraída antes do recebimento da denúncia ou queixa atrai a redução da pena de 1 (um) a 2/3 (dois terços). 1.1. No entanto, para que seja reconhecida a causa de diminuição do arrependimento posterior, tais atos devem decorrer de ato voluntário do agente.
2. Embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o ressarcimento à vítima do valor da bicicleta subtraída ocorreu por circunstâncias absolutamente alheias à vontade do acusado, que já havia vendido o bem e somente soube que o prejuízo havia sido reparado por sua mãe após esta comunicar o ocorrido. Assim, não há que se falar em voluntariedade do ato.
3. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e que a doutrina e a jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se as particularidades do caso concreto justificam que o incremento seja à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, a pena deve ser redimensionada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.